Tribunal: TJDFT
Processo: 0050520-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OMISSÃO. PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRENTE. OMISSÃO. ANÁLISE DOCUMENTO. INVALIDADE PERÍCIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão entendeu que a prestação de contas deveria ser feita de forma adequada, com apresentação de documentos e que a prova testemunhal não era meio hábil de comprovar pagamento.
3. Restou entendido que cabia ao embargante apelante a prestação adequada de contas e da documentação para tanto, não sendo cabível repassar essa obrigação ao condomínio, nem a concessão de novos prazos para apresentação de documentos não apresentados em momento oportuno.
4. Não tendo sido apresentada toda a documentação comprovado toda a movimentação financeira, entendeu-se por manter a sentença que acolheu o laudo pericial, ante a inexistência de elementos capazes de infirmá-lo.
5. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.